Tribunal: TJBA
Processo: 8001840-12.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001840-12.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CHIRLENE DE JESUS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
HARRISIA CORREIA SILVA, JULIAN ARAUJO DE ANDRADE, FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE REPETITIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo INSS teve julgamento anterior parcialmente desfavorável à Autarquia, com fundamento na boa-fé da segurada e na impossibilidade de devolução dos valores previdenciários recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada. Após publicação de acórdão paradigma pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 692), iniciou-se o juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para reexaminar a matéria à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a devolução dos valores pagos a título de benefício previdenciário por força de tutela antecipada, posteriormente revogada, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 692, ainda que recebidos de boa-fé pela segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.040, II, do CPC autoriza o reexame de acórdão em desacordo com tese firmada em recurso repetitivo, permitindo a retratação pelo próprio tribunal de origem, com vistas à uniformização da jurisprudência e à observância dos princípios da economia e celeridade processual.

4. O acórdão original diverge da tese firmada pelo STJ no Tema 692, ao afastar a obrigação de devolução dos valores recebidos em virtude de tutela antecipada revogada, sob o fundamento de boa-fé da parte beneficiária.

5. A tese reafirmada pelo STJ na Pet 12482/DF (Controvérsia 51) determina que, havendo revogação da tutela antecipada, os valores pagos devem ser restituídos, mediante desconto de até 30% sobre eventual benefício ainda em manutenção, mesmo que recebidos de boa-fé e sem a incidência de juros.

6. A retratação do julgado parcial se impõe para garantir a conformidade da decisão com a orientação consolidada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A revogação de tutela antecipada que garantiu o pagamento de benefício previdenciário impõe a devolução dos valores recebidos, ainda que de boa-fé, mediante desconto limitado a 30% sobre benefício eventualmente ativo.

2. Não incidem juros sobre os valores a serem devolvidos quando não comprovada má-fé do beneficiário.

3. O juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC deve ser exercido para adequação do acórdão à tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 692, reafirmado na Pet nº 12482/DF (Controvérsia nº 51), j. 13.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº 8001840-12.2019.8.05.0103, sendo Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e Apelada
CHIRLENE DE JESUS SILVA SANTOS
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
PROCEDER AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, conforme razões adiante expendidas.